Tribunal: TJMT
Processo: 1030662-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030662-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THAIS EMANUELY MORVAN DE SOUZA - CPF: 058.684.032-07 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL – GRAVIDADE CONCRETA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA INFANTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada em introduzir drogas no interior de estabelecimento prisional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

Ausente a comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Thais Emanuely Morvan de Souza
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
e 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que é totalmente incoerente e desproporcional impor o cumprimento de uma pena cautelar mais grave do que aquela que será aplicada à paciente após sentença condenatória, notadamente quando se antevê que em caso de eventual condenação não será fixado o regime fechado.

Salienta que o crime imputado à paciente não envolve violência e grave ameaça e que ela é primária, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão que, aliás, devem se sobrepor à drástica medida da prisão cautelar, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência.

Afirma que faz jus à prisão domiciliar, uma vez que possui uma filha com 2 (dois) anos de idade que necessita dos seus cuidados.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, para colocar a custodiada em prisão domiciliar. No mérito, requer a convolação da medida de urgência eventualmente deferida em definitiva.

A liminar foi indeferida (id. 196591656).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 196918696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 199776187, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois, ao seu ver, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a desproporcionalidade da medida, argumentando que em caso de eventual condenação não será aplicado à paciente o regime fechado, bem como ressalta os seus predicados pessoais, alegando que ela é primária, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o que, aliado ao fato de o crime que lhe foi imputado não foi cometido mediante violência e grave ameaça, permite a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que deve ser substituída a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois ela possui uma filha de 2 (dois) anos de idade que necessita de seus cuidados.

Em vista disso, pleiteia a revogação da prisão preventiva, substituindo-a, se for ocaso, pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a colocação da custodiada em prisão domiciliar.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, a paciente foi detida em 16/12/2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
e no art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque transportava em suas partes íntimas 33,18 g (trinte e três gramas e dezoito centigramas) de maconha que seriam entregues no interior da Cadeia Pública do município de Araputanga/MT ao reeducando José Lucas Rosa, seu esposo, o qual responde a ação penal por crime de homicídio, motivado por disputas de facção criminosa.

De acordo com o que consta dos autos, os agentes penitenciários suspeitaram que os reeducandos estavam fazendo uso de substâncias ilícitas no interior do estabelecimento prisional, devido ao cheiro de maconha na cadeia pública. Por tais razões, ficaram atentos ao comportamento dos visitantes na unidade e perceberam que quatro mulheres aparentavam estar muito apreensivas e ansiosas, o que fez com que fossem encaminhadas para a realização de raio-x, tendo o exame detectado um objeto introduzido na vagina da paciente, o qual foi identificado como sendo as drogas apreendidas, as quais estavam acondicionadas em um preservativo,

amarrado com uma linha de anzol na ponta para facilitar a retirada.

Realizada audiência de custódia no dia 17/12/2023a, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada em levar substância psicoativa a um recluso, conduta que, além de colocar em risco a ordem pública, contraria os fins de ressocialização buscados pela legislação.

Inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo da paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, pautando-se na periculosidade da autuada e na sua ousadia em inserir droga no interior do estabelecimento prisional, local onde certamente os entorpecentes seriam comercializados,
modus operandi
que além de ferir a finalidade da pena e do encarceramento autoriza a segregação cautelar para o acautelamento do meio social.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a introdução de drogas em unidade prisional autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Senão Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO
. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou a periculosidade do recorrente consubstanciada na gravidade da conduta, uma vez que tentou introduzir em um estabelecimento prisional 126,1g (cento e vinte e seis gramas e um decigrama) de maconha e 13,2g (treze gramas e dois decigramas) de cocaína. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ - RHC: 89177 MG 2017/0235946-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018) Destaquei

Cito, ainda: STJ - HC no 457.783/PR, STJ - HC no 438.512/PR e STJ - HC 250760/RS.

No mesmo sentido, os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 C/C ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006) – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PACIENTE SURPREENDIDA COM CACAÍNA NA BOLSA EM REVISTA REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL EM PARENTES DE DETENTOS QUE AGUARDAVAM ENTRADA NO PRESÍDIO –

DINÂMICA DOS FATOS QUE REVELA OUSADIA ACENTUADA – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL – TRANSPORTE DE DROGA PARA O INTERIOR DO ESTABALECIMENTO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE –

MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade da agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Introduzir entorpecente no interior de estabelecimento prisional, revela acentuada ousadia e destemor, configurando necessária a segregação da paciente no caso vertente
.
” (N.U 1012259-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) Destaquei

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE - INVIABILIDADE NA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO -

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS -

PRIMARIEDADE

E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. O reconhecimento do estado de necessidade é tese que demanda ampla análise probatória, inviável em sede de habeas corpus, além do mais, o impetrante não deduziu a questão ao juízo de origem, implicando em supressão de instância e ofendendo o duplo grau de jurisdição.
A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, sobretudo pela considerável quantidade de droga apreendida.
É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
.” (N.U 1022144-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) Destaquei

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mais, inobstante a afirmação de que a prisão cautelar do paciente é mais gravosa da cabível na hipótese de eventual condenação, “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus
, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado.” (STJ – HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Ademais, como bem ponderou a douto Procurador de Justiça em seu parecer, “
a prisão vergastada visa a garantia da ordem pública e não se confunde com aquela decorrente de édito condenatório com trânsito em julgado, cujo objetivo essencial é punir e prevenir
.”

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Vale consignar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

No que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar,
convém destacar que o art. 318 do Código de Processo Penal prevê hipóteses nas quais o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, estando entre elas a possibilidade da aludida substituição quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
in verbis
:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência

IV - gestante a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
”

No entanto, o direito à prisão domiciliar não é automático para todas as presas com filhos de até 12 (doze) anos incompletos, dependendo do preenchimento dos requisitos legais e da comprovação de ser a acusada a única responsável pelo infante.

In casu
, em que pese a comprovação de que paciente possui uma filha menor, de 2 (dois) anos de idade, conforme documento de id. 137277979, não há comprovação de que ela é imprescindível aos cuidados da infante, pelo contrário, durante a audiência de custódia a paciente afirmou que a menor está aos cuidados do genitor, o que demonstra, em tese, que a infante não está desamparada.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA RODEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (22 QUILOS DE MACONHA E 2 QUILOS DE COCAÍNA) E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE -
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA

NA NECESSIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES
– PODER PARENTAL QUE JÁ NÃO ERA EXERCIDO PELA PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A decisão combatida está alicerçada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade expressiva e variedades de drogas que estavam sendo supostamente transportado pela paciente e coacusada de Cuiabá para o município de Brasnorte

(22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína), e pelo risco de reiteração delitiva.

Embora a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito absoluto, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (habeas corpus coletivo n. 143.641/SP e Reclamação 40.676).
In casu, não há evidencia da necessidade da paciente aos cuidados dos infantes, pois conforme assinalado na decisão objurgada, as crianças (dois filhos menores de 12 anos) estão sendo cuidados pelos avós, informação dada pela própria paciente durante seu interrogatório.”
(N.U 1021095-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) Destaquei

“
HABEAS CORPUS – INCÊNDIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais. “A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021). Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades dos filhos menores.”
(N.U 1018412-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) Destaquei

Desse modo, ausente a comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024